Tribunal: CARF
Processo: 12326.003198/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003198/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.772 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARILIA DE ARAUJO FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento - NL, fls. 04/06, lavrada em 24/08/2009, em
face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003198/2009-36
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003198/2009-36

Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de
2005, tendo sido apurado o crédito tributário de R$ 6.926,97, já acrescido de multa de
oficio e juros de mora.
O procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA considerou como
omissão de rendimentos o montante de R$ 15.642,34 recebido pelo contribuinte da
Caixa Econômica Federal – CEF em virtude de processo judicial, compensando-se o
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 469,27 sobre a omissão.
A interessada interpôs defesa, por meio de sua procuradora, devidamente habilitada,
alegando, em síntese, que:
Por um lapso, a contribuinte não incluiu os rendimentos oriundos da decisão judicial do
Juizado Especial Federal decorrentes de ação previdenciária em face do INSS, por ter
deixado este Instituto de atualizar pelo IRSM o benefício a que faria jus em fevereiro de
2004.
O montante, recebido acumuladamente, por força de alvará, foi creditado na conta no
00166145-7, no valor de R$ 15.642,34, e jamais seria objeto de retenção do imposto de
renda se tomado, isoladamente, competência por competência, considerando que,
mesmo hoje, o benefício auferido, já acrescido desta correção, ainda assim não
ultrapassa o limite de isenção da tabela em vigor.
Não houve falta ou prejuízo ao erário, uma vez que os valores mensais, se
individualmente considerados pelo regime de competência, conforme preceitua o
próprio Decreto 3.000/99, estariam a salvo do crivo tributário.
No documento, de fl. 18, solicita a contribuinte prioridade de julgamento em face do art.
71 da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 14/12/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente.

DO REGIME DE COMPETÊNCIA

A DRJ negou o pedido da contribuinte para que cálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente fosse feito pelo regime de competência, calculado mês a
mês, tendo em vista que comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003198/2009-36

mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na
época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido
adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 159
DF CARF MF
Original